Tribunal: TJDFT
Processo: 0704580-09.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. IRRELEVÂNCIA DE PROVA DIGITAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO CABÍVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 140, § 3o, e 147, ambos do Código Penal
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Definir se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação pelos crimes de injúria racial e ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou origem. Para a caracterização desse crime, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. 3.1. No caso, restou demonstrado que a ré agiu de forma livre e consciente com a vontade de ultrajar a vítima em virtude de sua cor/raça, movida por sentimento racista.
4. Consoante entendimento desta Corte, nos crimes de injúria racial a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar a ré.
5. Evidenciada fragilidade no acervo probatório, havendo testemunha ocular que nega a ocorrência do fato, impõe-se a absolvição do crime de ameaça por falta de provas, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO:
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 140, § 3o (redação anterior à Lei no 14.532/2023); 147; 44; 59; 33, § 2o, “c” e § 3o; CF/1988, art. 5o, XL; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974275, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27/02/2025; TJDFT, Acórdão 1980962, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1991454, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão 1972040, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1656240, Rel. Des. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, j. 02/02/2023; TJDFT, Acórdão 1980756, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1413330, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 31/03/2022.